Tribunal: TJES
Processo: 5017841-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017841-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ FERREIRA PEREIRA e outros
RECORRIDO: JULIO CESAR CARVALHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. VAZAMENTO DE ÁGUA EM APARTAMENTO. DANO EM ELEVADOR. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. PROVAS TESTEMUNHAIS E ÁUDIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE REGRESSO proposta por JULIO CESAR CARVALHO em face de BEATRIZ FERREIRA PEREIRA e VERA LUCIA FERREIRA PEREIRA alegando, em síntese, que é proprietário do imóvel Apartamento 201 do Ed. Nacional e firmou contrato de locação com a primeira requerida, sendo a segunda requerida fiadora. Ocorre que, durante a ocupação do referido imóvel, a Requerida, locatária do imóvel, deixou uma torneira de água aberta no apartamento, tendo a água extravasado para o corredor do prédio atingido o fosso do elevador, causando pane no mesmo. Tendo em vista a pane no elevador que fez com que o mesmo parasse de funcionar, o condomínio chamou a assistência técnica, que emitiu um relatório técnico de vistoria em 07/11/2023, onde registrou que no dia 22/09/2023 realizou atendimento técnico no elevador social do condomínio, detectando que houve queda de água no elevador, causando queima de itens do elevador. A empresa que faz a manutenção dos elevadores emitiu também orçamento no valor de R$9.169,00 (nove mil cento e sessenta e nove reais), custeado diretamente pelo condomínio. Contudo, como a responsabilidade pela queima dos equipamentos do elevador foi da locatária do apartamento 201 que deixou uma torneira aberta, o condomínio notificou o autor para pagar o conserto. Assim, tendo em vista a culpa das requeridas, as mesmas foram cientificadas da cobrança, contudo não efetivaram o pagamento, tendo o autor que adimplir com o valor do reparo do elevador. Assim, requer com a presente ação sejam as requeridas condenadas a ressarcir o autor a quantia de R$9.419,48 (nove mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos).”

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido da exordial para condenar que as requeridas, solidariamente, paguem ao autor a quantia de R$9.419,48 (nove mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos).

3. Por meio de recurso inominado (ID n. 14470249), a parte recorrente pugna pela reforma da decisão do juízo originário devido a necessidade de prova pericial; fundamenta que a decisão se baseou em depoimentos testemunhais que não retrataram a realidade; ausência de provas nos termos do art. 373 I do CPC e responsabilidade do condomínio por ausência de comunicação prévia da interrupção do serviço de água. Enquanto o autor, ora recorrido, requereu a manutenção da decisão recorrida.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O recurso interposto não merece provimento. A sentença recorrida apresenta fundamentação sólida, amparada no conjunto probatório dos autos, não havendo razões para sua reforma. No que tange as razões recursais já expostas, a preliminar de perícia suscitada demonstra-se impossível uma vez que já realizado o reparo do elevador, bem como não se vislumbra na hipótese dos autos a incompetência alegada. No mérito, conforme os fatos e provas apresentados, ficou demonstrado que a recorrente, locatária do imóvel, causou um vazamento de água que atingiu o fosso do elevador do condomínio, causando-lhe danos. As provas testemunhais, depoimento pessoal da parte autora e da requerida, bem como áudios anexados, corroboraram a versão de que o vazamento ocorreu no apartamento da requerida/recorrente sendo esta a responsável pelos danos causados nos termos do art. 186 do código civil, posto que demonstrado nos presentes autos o nexo causal entre sua negligência e o dano.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)